Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701627-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZETE ROSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apresentadas as contrarrazões, colha-se a manifestação do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito